Tribunal: TJMT
Processo: 1004136-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DEREK MARIM DE SOUZA em face da decisão proferida pelo juízo de direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do inventário no 1000841-48.2021.8.11.0005, que indeferiu o pedido de remoção de inventariante.
Sustenta a o agravante, em síntese, que presente a hipótese elencada no inciso II artigo 622 do CPC, visto que não houve nenhuma prestação de conta ou manifestação no intento de impulsionar o inventário para um desfecho final, o que configura a dissidia do inventariante.
Alega que o próprio inventariante indica que ainda não houve a liquidação das sacas de soja e que se encontram próximo de perecerem já que estão armazenadas a quase um ano, o que configura a hipótese do inciso III do artigo 622 do CPC.
Pede pelo deferimento da assistência judiciaria gratuita; seja deferido o efeito ativo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando a suspensão do inventariante em exercício. No mérito, pede pelo provimento do recurso.
O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido (ID 123317993), e o agravante efetuou o recolhimento do preparo (ID 124470685).
Breve relato.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que, nesta fase, não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Ainda que dentro de um exame provisório, anota-se que o conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido deduzido, levando em consideração as ponderações feitas pelo Juízo de origem em relação à tramitação do inventário, tem-se que, efetivamente, não se justifica a remoção do inventariante, porquanto tem ela adotado as medidas que lhe cabem visando à ultimação do feito, aí incluindo a apresentação das primeiras declarações.
Acrescenta-se que para que seja admitida a remoção da inventariante é necessário que as alegações de desídia quanto ao andamento do processo, deterioração ou dilapidação dos bens estejam devidamente comprovadas, situação não verificada nos autos.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar.
Intime-se a parte agravada, por intermédio de seu procurador constituído e via imprensa oficial, para, querendo e no prazo legal, apresentar as contrarrazões.
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =